Tribunal: TJPA
Processo: 0800380-28.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800380-28.2020.8.14.0097

APELANTE: DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0800380-28.2020.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ 60.359

APELADO: DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: ERISSON NEY FANJÁS FERREIRA – OAB/PA 24.397

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 DESPROPORCIONAL.

REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A expedição de ofício ao Banco do Brasil, para confirmação do depósito do crédito integral referente ao contrato entabulado entre as partes é impertinente devido essa conta ter sido aberta ilegalmente e utilizada por estelionatários para fraudarem e se beneficiarem dos empréstimos ilegalmente realizados em nome da parte autora.
Preliminar de Cerceamento de Defesa Rejeitada
.

2.
NO MÉRITO:

Não restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, nem tampouco a utilização do crédito pela parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

3.

A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

A
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 9555704, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.

Consta de peça inicial (Id. 9555573) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi surpreendida com descontos mensais de R$ 250,00 em histórico de créditos do INSS, referentes a uma operação de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, através do contrato número 574454164, no valor de R$ 8.698,98.

Consta ainda a informação de que já teve seus documentos usados por estelionatários, fato já comunicado a Polícia e com ajuizamento de ação diversa (processo 0810793-87.2017.8.14.0006).

Em sentença (Id. 9555713), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato, condenar o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados dos proventos da parte requerente e a pagar danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais de Id. 9555718, alega, preliminarmente a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova para demonstrar o proveito econômico do apelado e, no mérito

que o valor do empréstimo foi disponibilizado por meio de TED em conta bancária de titularidade do Apelado, não sendo aceitável que tenha se beneficiado das transações e no momento ingresse com a presente ação se insurgindo contra os descontos realizados.

Defende ainda não haver dano moral, na medida em que não se verifica o efetivo abalo emocional alegado pelo Apelado, vez que não há nos autos qualquer comprovação de que o suposto desconto indevido tenha prejudicado a subsistência do Apelado, bem como sequer houve negativação do seu nome.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente a demanda. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais; a compensação do valor creditado sobre o montante condenatório e; a devolução na forma simples dos valores.

Contrarrazões ofertadas no id. 9555723, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais).

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

O Apelante defende que o Juízo de Primeiro Grau incorreu em cerceamento de defesa, ao indeferir o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil, para confirmação do depósito do crédito integral referente ao contrato entabulado entre as partes, tendo em vista que o valor do empréstimo foi disponibilizado por meio de transferência para a conta pertencente ao Apelado, mantida no Banco do Brasil.

Ocorre que essa produção de prova é totalmente impertinente e desnecessária, uma vez que não se discute a disponibilização do valor para uma conta do Banco do Brasil, pois conforme se verifica do conjunto probatório contido nos autos, a referida conta foi utilizada por estelionatários para fraudarem e se beneficiarem dos empréstimos ilegalmente realizados em nome da parte autora.

Corroborando a tese autoral, verifico que a agencia 5664 do banco do Brasil, onde a demandada

depositou o valor referente ao empréstimo, está localizada na cidade de Parauapebas, enquanto que o autor da demanda possui residência e domicilio na cidade de Benevides, conforme comprovante de residência (id. 9555576) e, boletim de ocorrência Policial (id. 9555580), além de

constar no cadastro do INSS, como sendo

a conta bancária do autor, na Caixa Econômica Federal (id.

9555583), ou seja instituição bancária diversa daquela em que foi realizado o crédito.

Portanto, é dever do juiz indeferir as provas desnecessárias, impertinentes ao julgamento da causa e isso não caracteriza cerceamento de defesa, mas ao contrário, demonstra o zelo do magistrado com o devido processo legal, incluindo-se a duração razoável do processo, evitando-se a procrastinação do feito.

Ante o exposto rejeito essa preliminar.

Superada essa fase, não havendo outras preliminares, passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO:

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, tão somente em relação a necessidade de minoração dos danos morais.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante NÃO JUNTOU AOS AUTOS OS CONTRATOS OBJETOS DO LITÍGIO E MUITO MENOS COMPROVOU O RECEBIMENTO DOS VALORES PELO CONSUMIDOR, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Ressalto que o suposto crédito do empréstimo questionado em conta corrente de Banco diverso não comprova o benefício do valor pelo demandante, principalmente quando se observa do conjunto probatório que a conta aberta em nome do autor se deu na cidade de Parauapebas, enquanto que o demandante reside na cidade de Benevides.

Além disso, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência Policial (id. 9555680 - Pág. 21); da Ação de Inexistência de Relação Contratual ajuizada na comarca de Ananindeua, processo nº 0810793-87.2017.8.14.0006 (id. 9555680 - Pág. 6) e; do Extrato do INSS de que a conta bancária do demandante vinculada ao INSS pertence a Caixa Econômica Federal (id. 9555583), resta evidenciada a tese autoral de que houve fraude na contratação do empréstimo em nome do requerente.

Nesse contexto, deve-se salientar que apesar de o Banco demandado ter creditado em conta bancaria os valores referentes aos negócios, tal situação não afasta a possibilidade de fraude na contratação, até porque não passam despercebidos os recorrentes casos de fraudes cometidas no âmbito de operações bancárias.

Ademais, o atual entendimento jurisprudencial é no sentido de que fraudes e delitos praticados no âmbito de operações financeiras são fortuitos internos, sendo inerentes ao risco da atividade exercida pelos fornecedores, e pelos quais são objetivamente responsáveis, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Com efeito, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, bem como não havendo, a rigor, qualquer justificativa para que o autor seja desacreditado, levando em conta todas as peculiaridades do caso, presume-se a existência de fraude, o que implica no reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela parte apelada, nem tampouco a utilização dele pela parte autora de modo a justificar as cobranças realizadas. Portanto incabível o pedido de compensação dos valores despendidos pela apelante, já que não restou demonstrado o aproveitamento econômico pela parte demandante.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, verifico que a inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer apresentar o contrato de empréstimo discutido nos autos.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente dos benefícios previdenciários do demandante, sem qualquer instrumento contratual para embasá-los, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que neste ponto especifico, assiste razão ao recorrente, quanto a necessidade de redução do quantum arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2023